Tribunal: CARF
Processo: 10768.001382/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001382/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.194 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa. Os simples recibos podem não
fazer prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-55.703 da 7a Turma da DRJ no
rio de Janeiro (1)/RJ (fl. 46), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06/10, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, de
imposto a pagar de R$ 339,47 para imposto a pagar de R$ 5.426,97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001382/2009-17
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001382/2009-17

O valor lançado refere-se a imposto de renda pessoa física suplementar de R$ 5.087,50,
que acrescido de multa de ofício e atualizado pelos juros de mora calculados até janeiro
de 2009, perfaz um crédito tributário total de R$ 11.458,06.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi constatada Dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 18.500,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Segundo a Complementação da Descrição dos Fatos, à fl. 10, houve glosa relativa:
- a Cristina Losada Gomes, no valor de R$ 8.500,00, por falta de comprovação, e
- a Fatima Aparecida L.G. de Castro Bernardino, no valor de R$ 5.000,00, e Márcia
Regina Santos, no valor de R$ 5.000,00, por falta de identificação do beneficiário do
serviço prestado e por não se revestir das formalidades legais necessárias e exigidas.
Cientificado do lançamento em 28/01/2009 (AR à fl. 17), o interessado apresentou
impugnação, às fls. 02/04, e respectiva documentação em 18/02/2009.
Em síntese, o interessado contesta o lançamento e afirma que os documentos anexados
saneiam as irregularidades apontadas pela fiscalização quanto a profissional Cristina
Losada Gomes.
Quanto às despesas médicas concernentes às profissionais Fatima Aparecida L.G. de
Castro Bernardino e Márcia Regina Santos, assevera que não há fundamentação legal na
solicitação de identificação do beneficiário do serviço prestado nos recibos
apresentados, pois a legislação prevê que essa comprovação pode ser feita com recibo
original, podendo até mesmo ser feita através de cheque nominal ao prestador de
serviço, que não há documento legal comprobatório específico que demonstre a
dedutibilidade de despesas médicas.
Acrescenta que os recibos apresentados estão de acordo com as formalidades legais.
Intimado a apresentar comprovantes com a finalidade de esclarecer a lide (fl. 30), o
interessado apresentou os documentos às fls. 31 a 43. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto vencedor do acórdão recorrido:
“Divirjo da relatora em relação ao acatamento dos recibos apresentados, uma vez que
não os entendo como suficientes para comprovar despesa médica passível de dedução
na declaração de ajuste anual.
Todos os recibos indicam que o dispêndio foi suportado pelo interessado, mas não
identificam quem de fato foi o paciente. Além disso, os recibos emitidos pela
profissional Marcia Regina Santos não contêm o endereço do consultório.
Não há dúvidas de que a legislação acima transcrita estabelece que na declaração de
ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, bem como os destinados à
manutenção de planos de saúde. Contudo, essa possibilidade restringe-se aos
pagamentos relativos à cobertura de gastos com a saúde do próprio contribuinte, dos
dependentes informados na declaração de ajuste anual ou dos alimentandos, desde que,
nesse último caso, a despesa seja decorrente de cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Desse modo, a documentação a ser apresentada deveria estar revestida não só das
formalidades legais previstas na legislação, nas quais se inclui o endereço profissional
de quem prestou o serviço, mas também fazer menção expressa ao “paciente”, o qual,
diga-se, não raras vezes é diferente daquele em nome de quem foi emitido o recibo.
Assim, no caso dos autos, para fins de se demonstrar a correção das deduções
pretendidas, era necessário que o interessado comprovasse não só os gastos incorridos,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001382/2009-17

mas também que estes foram despendidos em seu favor ou da dependente informada na
declaração de ajuste anual.
Deve ser ressaltado que a necessidade de comprovação do paciente dos serviços
prestados e do atendimento às formalidades legais constou da Notificação de
Lançamento. Nesse sentido, cabia ao interessado ter providenciado o saneamento das
falhas apontadas ou apresentado qualquer documentação complementar que pudesse
atestar que os requisitos de dedutibilidade impostos pela legislação foram devidamente
atendidos. Cabe salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a
posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o
contribuinte deve se cercar de precauções para eventual necessidade de comprovação.
Dessa forma, concluo pela manutenção integral da glosa.
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário lançado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 56, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços
prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001382/2009-17

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001382/2009-17

apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, a razão para a manutenção das glosas na DRJ foi a falta de
identificação do usuário dos serviços, bem como falta de endereço do consultório.
Quanto ao primeiro aspecto, presume-se ser o beneficiário do tratamento a mesma
pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Quanto ao segundo aspecto, é cediço que, de acordo com a jurisprudência desta
Turma, a falta do endereço do emitente, por si só, não é suficiente para invalidar o recibo
médico.
Quanto aos demais aspectos relativos ao conjunto probatório trazido aos autos,
faço minhas as considerações discorridas no voto vencido do relator, cujo extrato que abaixo
transcrevo:
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as despesas
médicas dedutíveis que foram informadas na Declaração de Ajuste Anual, devendo
satisfazer, cumulativamente, as seguintes condições: i) tratar-se de prestação de serviço
na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento de produtos de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ii) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o
contribuinte ou seus dependentes e iii) servir como quitação da obrigação por meio de
pagamento realizado pelo contribuinte.
Isto posto, sobre a glosa de despesas pagas Fátima Aparecida L.G. de Castro
Bernardino, no valor de R$ 5.000,00, e Márcia Regina Santos, no valor de R$ 5.000,00,
verifica-se que o lançamento fundamenta-se no fato de não constar nos recibos a
identificação do paciente e porque os documentos apresentados não se revestem das
formalidades legais necessárias e exigidas.
Como o impugnante juntou os recibos de fls. 31 a 36, com relação à Fátima Aparecida
L.G. de Castro Bernardino, e os recibos de fls. 37 a 42, relativos à Márcia Regina
Santos; emitidos em seu nome, nos valores informados em sua DAA, relativos a
tratamento psicoterápico individual, pagos no ano-calendário de 2004, conclui-se que
tais documentos atendem ao disposto nas normas acima transcritas, as quais não exigem
a indicação do beneficiário dos serviços médicos, entendendo-se ser este a pessoa
informada nos recibos.
Além disso, conforme se verifica pelo texto da intimação encaminhada ao contribuinte
(fl. 20), a autoridade fiscal solicitou a apresentação dos comprovantes originais e cópias
das despesas médicas, sem especificar a necessidade da comprovação do beneficiário
dos serviços médicos prestados.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001382/2009-17

Havendo dúvidas a respeito da identificação do beneficiário dos serviços médicos que
se pretendeu comprovar por meio dos recibos apresentados em atendimento à intimação,
caberia à Fiscalização o aprofundamento das diligências, por meio de outras intimações
para apresentação de documentação complementar, em lugar do encerramento do
procedimento fiscal. Nos termos em que dispõe o artigo 142 do CTN, à autoridade
fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência da infração
tributária, observando o princípio da verdade material.
Assim, considerando-se que não foi demandada do contribuinte no Termo de Intimação
a apresentação de documentação com a indicação do beneficiário do serviço prestado,
que tal especificação não está expressamente prevista no artigo 8o, § 2o, III da Lei no
9.250/95, que se entendeu ser o beneficiário dos serviços prestados a pessoa indicada
nos recibos, conclui-se indevida a glosa da despesa médica em questão.
No que diz respeito à glosa de despesas médicas relativas a Cristina Losada Gomes, no
valor de R$ 8.500,00, motivada pela falta de comprovação, o documento de fl. 11 indica
que houve os gastos com despesas médicas relativas ao interessado. Portanto, deve o
lançamento correspondente ser cancelado.”

Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas
glosadas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Original